Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-16.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória fundada em cheque prescrito. Esgotamento de diligências. Não comprovado. Ar devolvido. Ausente três vezes. Ausência de citação por oficial de justiça. Nulidade reconhecida. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos apresentados por curadoria especial, rejeitou o pedido de constituição de título executivo judicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na citação por edital em razão da ausência de esgotamento das diligências de localização da parte ré; (ii) subsidiariamente, examinar a exigibilidade do cheque prescrito e a fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, conforme art. 239 do CPC.
4. A citação por edital é medida excepcional e somente se admite quando demonstrado que o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, após esgotadas as tentativas de localização (arts. 256 e 257 do CPC).
5. O retorno da carta de citação com a informação de “ausente” em três tentativas não caracteriza o esgotamento exigido pela lei, sendo imprescindível a diligência por oficial de justiça (art. 249 do CPC).
6. A adoção precoce da citação por edital, sem prévia tentativa por oficial de justiça e demais diligências razoáveis, viola o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade da citação e de todos os atos processuais subsequentes (art. 280 do CPC).
7. Reconhecida a nulidade da citação, ficam prejudicadas as demais questões recursais, inclusive a análise da exigibilidade do cheque e da verba honorária.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para declarar a nulidade da citação por edital e, por consequência, anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento, ficando prejudicadas as demais questões recursais.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital somente se admite de forma excepcional, após comprovado o esgotamento das diligências para localização do réu. 2. O retorno negativo da citação postal por ausência do destinatário em três ocasiões não supre a necessidade de tentativa por oficial de justiça. 3. A citação editalícia realizada sem a devida observância dos requisitos legais é nula, devendo ser anulados todos os atos processuais subsequentes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 249, 252, 253, 256, 257, 280 e 700. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023451, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 17.07.2025, Acórdão 1399460, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 09.02.2022, APC 0725381-96.2020.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 18.03.2021, e APC 1039946, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.08.2017.